Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726945-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 46 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA D E S P A C H O Em que pese a petição de ID 40516084, protocolada por terceiro interessado, chamando o feito à ordem e requerendo a manutenção dos autos em pauta de julgamento, esclareço que a causídica cadastrada nos autos para recebimento de intimações e atuar em nome da agravante é a mesma que noticia renúncia da causa, de modo que mesmo que a agravante já tenha constituído outro patrono é necessário regularizar a representação para que as intimações sejam dirigidas ao advogado legalmente constituído. Assim, mantenho a determinação proferida no despacho de ID 40462620, retire-se o feito de pauta de julgamento e aguarde-se o prazo para manifestação da agravante, conforme decidido no despacho supramencionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator